Tribunal: STF
Processo: Rcl 64059
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. TEMA 1177 DA REPERCUSSÃO GERAL. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO OBSERVÂNCIA. RECLAMAÇÃO INADMITIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. O esgotamento das instâncias ordinárias previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por qualquer tribunal, inclusive superior. Logo, não há como entender percorrido o iter processual a hipótese em que o processo no qual proferida a decisão reclamada se encontra em regular tramitação na instância de origem sem que tenha sido sequer interposto o recurso extraordinário. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC).